Tribunal: TJSP
Processo: 1015974-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Ausência de comprovação da

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Ausência de comprovação da irregularidade da medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor. Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois o consumo após a substituição do relógio medidor continuou nos mesmos patamares que o registrado no alegado período de irregularidade apontado pela concessionária.

Apelação não provida.